Tribunal: TJDFT
Processo: 0712007-48.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712007-48.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEX BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA, MANUELA OLIVEIRA RAMOS APELADO: CARLOS BRAGA QUEIROS DE OLIVEIRA, WELLINGTON BRAGA DE QUEIROS OLIVEIRA, CRISTIANE BRAGA DE QUEIROZ OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Alex Braga de Queiros Oliveira, Manuela Oliveira Ramos, Cristiane Braga de Queiroz Oliveira, Carlos Braga Queiros de Oliveira e Wellington Braga de Queiros Oliveira (id 58484238, 58484247 e 58484256). Intimei Alex Braga de Queiros Oliveira, Manuela Oliveira Ramos, Cristiane Braga de Queiroz Oliveira, Carlos Braga Queiros de Oliveira e Wellington Braga de Queiros Oliveira para comprovarem o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100 do Código de Processo Civil. Eles anexaram documentos (id 57801809, 59638144 e 60251189). É o relatório. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Há elementos concretos que apontam para a ausência dos referidos pressupostos legais, exceto em relação a Carlos Braga Queiros de Oliveira. Alex Braga de Queiros Oliveira exerceu o cargo de vigilante durante o período de 2 de janeiro de 2018 e 1o de agosto de 2023. Os extratos bancários demonstram movimentação incompatível com a alegação de insuficiência de recursos. Ele recebeu um depósito de R$ 1.000,00 (mil reais) em 16 de maio de 2024 e outro de mesmo valor em 9 de maio de 2024. Ele não esclareceu as fontes de renda, além de sustentar na petição inicial que era o responsável por adimplir o financiamento do imóvel disputado na presente demanda (id 5944595). A carteira de trabalho de Manuela Oliveira Ramos não informa vínculo trabalhista. Contudo, o documento é irrelevante para fins de prova da insuficiência de renda porque ela declarou, na Vigésima Primeira Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que exerce atividade como autônoma. Ela não esclarece a natureza da atividade e as fontes de renda (id 58484232 e 5944599). Cristiane Braga de Queiroz Oliveira exerce a profissão de auxiliar de enfermagem. Não esclareceu o valor do salário que recebe. Declarou, na Vigésima Primeira Delegacia de Polícia do Distrito Federal, que foi a responsável pelo pagamento de parcelas de financiamento de um imóvel na Região Administrativa de Samambaia, o que denota a possibilidade de arcar com as custas do processo (id 584884232, p. 2). Wellington Braga de Queiros Oliveira exerce a profissão de bombeiro brigadista. Recebeu remuneração bruta de R$ 4.542,90 (quatro mil quinhentos e quarenta e dois reais e noventa centavos) em julho de 2024. É proprietário de metade de um apartamento financiado na Região Administrativa de Samambaia, pelo qual recebe aluguel de R$ 400,00 (quatrocentos reais) (id 60251191, p. 11-28). A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu que o Juiz deve indeferir o requerimento do benefício da gratuidade da justiça se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.[1] Defiro o benefício em relação ao curatelado Carlos Braga Queiros de Oliveira, uma vez que não há elementos que indiquem que ele tem patrimônio suficiente para arcar com as custas e despesas processuais (id 58484229). Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por Alex Braga de Queiros Oliveira, Manuela Oliveira Ramos, Cristiane Braga de Queiroz Oliveira e Wellington Braga de Queiros Oliveira. Concedo o benefício da gratuidade da justiça a Carlos Braga Queiros de Oliveira. Anote-se. Intimem-se Alex Braga de Queiros Oliveira e Manuela Oliveira Ramos para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT, APC 0710469-76.2020.8.07.0007, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, DJe 21.10.2021.